Tribunal: TJDFT
Processo: 0703023-31.2020.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703023-31.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IGREJA NACAO APOSTOLICA NOVA ALIANCA, JULIO CESAR JARDIM GOMES, ROSANA LIMA DE FREITAS GOMES, MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS APELADO: MORADIA INCORPORACAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - ME D E S P A C H O Verifica-se que a guia de preparo da apelação e, por conseguinte, o comprovante de pagamento (ambos de ID 26010289), têm como referência número de processo diverso dos presentes autos. Diante disso, à luz dos artigos 5o e 6o do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovem o recolhimento do preparo realizado até a data da interposição do recurso ou que efetuem o recolhimento em dobro nos termos do art. 1.007, §4o do CPC sob pena de deserção. Brasília, 4 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora